Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-36.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE CONSTATADA. ARTS. 152, § 2o e 198, II, DO ECA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão (ID 51225894) desta Relatoria que, nos autos de procedimento de apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente, não conheceu do recurso de apelação, sob o fundamento de intempestividade.
2. De acordo com os arts. 152, § 2o e 198, II, ambos do ECA (Lei n. 8.069/90), o prazo para interpor recurso de apelação no procedimento de apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente (art. 194 e seguintes do ECA) é de 10 (dez) dias corridos, contados da ciência do pronunciamento.
3. A comunicação eletrônica acerca do teor da r. sentença, no particular, foi encaminhada ao ora recorrente em 5/7/2023 (ID 51306647), tendo o sistema registrada ciência em 17/7/2023, em razão do transcurso do prazo de 10 (dez) dias corridos sem a consulta à intimação, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei n. 11.419/2006.
4. O prazo de 10 (dez) dias corridos para interposição do recurso encerrou-se em 27/7/2023, como consta, a propósito, da aba de expedientes do Sistema Pje. Assim, se interposta apelação apenas em 28/7/2023, às 3h27, quando já transcorrido o prazo para interposição do reportado recurso, o não conhecimento do apelo aviado é medida impositiva.
5. A simples apresentação de imagem de tela (printscreen), referente ao sistema “Neogab”, utilizado pelo ora recorrente para gestão processual, não é suficiente para denotar a existência de qualquer erro ou imprecisão nas informações lançadas no âmbito do sistema PJe, as quais atestaram a intempestividade do recurso de apelação aviado ao ID 51306648.
6. Deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, por não se vislumbrar os requisitos previstos.
7. Recurso conhecido e desprovido.